Tribunal: TJSP
Processo: 1008194-46.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Mandado de segurança – Licitação – Pregão – Impetrante que foi excluída do certame, pois apresentou proposta em desacordo com o edital – Recurso contra decisão da autoridade impetrante que não foi conhecido, posto intempestivo – Alegação de que as decisões seriam ilegais - Liminar concedida para permitir que voltasse a participar do certame - Nova sessão marcada, com convocação da parte –

Ementa:
Mandado de segurança – Licitação – Pregão – Impetrante que foi excluída do certame, pois apresentou proposta em desacordo com o edital – Recurso contra decisão da autoridade impetrante que não foi conhecido, posto intempestivo – Alegação de que as decisões seriam ilegais - Liminar concedida para permitir que voltasse a participar do certame - Nova sessão marcada, com convocação da parte – Caso em que deixou de comparecer à sessão – Perda do objeto do mandado de segurança, diante da possibilidade de participação no certame – Alegações da impetrante que não podem ser acolhidas – Recurso improvido.